Tribunal: STF
Processo: EP 31
Classe: EP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Execução Penal. Petição denominada agravo regimental. Despacho. Manutenção da relatoria. Ausência de conteúdo descisório. Irrecorribilidade. Precedentes. Não conhecimento.



    Vistos etc. 



    Referente à Petição/STF nº 79573/2022:



    Trata-se de petição denominada “agravo regimental”, manejada contra despacho proferido por esta Presidência, pelo qual determinada a manutenção da relatoria do presente feito ao Ministro Edson Fachin, verbis: 



    “Execução Penal. Análise de Redistribuição ao Redator do Acórdão dos Embargos de Declaração na AP 1030. Art. 38, II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Precedente. Manutenção da Relatoria. 



    Vistos etc. 



    O Ministro Edson Fachin submete a presente execução penal a exame desta Presidência, nos seguintes termos: 



    ‘1. Trata-se de Petição STF 67768/2022 (e.Doc.113) na qual a defesa técnica do sentenciado Geddel Quadros Vieira Lima, ao contextualizar os pedidos submetidos a esta relatoria, salienta ‘a pendência de análise do que fora arguido em petição apresentada em 01 de fevereiro de 2022, atinente à necessidade de encaminhamento destes autos ao Ministro Gilmar Mendes, atual relator da AP 1.030, uma vez que a competência para execução penal é firmada a partir da relatoria da ação penal’. Ao final, requer seja apreciada a petição na qual consta o pedido de ‘Remessa destes autos ao atual Relator da ação penal 1.030, Exmo. Ministro Gilmar Mendes’. 



    2. Nada obstante a questão preliminar suscitada, o prosseguimento da execução penal provisória de Geddel Quadros Vieira Lima trata-se de matéria afeta ao mérito da própria ação penal originária, em específico, à condenação pelo crime de lavagem de capitais. Por isso, a rigor, deve ser examinada pelo relator originário do processo principal. Como corolário, a mudança de relatoria para a redação do acórdão dos Embargos de Declaração, em que este Relator restou vencido, não repercute da forma postulada na sequência dessa Execução Penal provisória. 



    À luz do que vem previsto no art. 38 do Regimento Interno desta Suprema Corte, o relator é substituído para redação e acórdão no qual é vencido no julgamento. A propósito, transcrevo: 



    ‘Art. 38. O Relator é substituído: 



    II– pelo Ministro designado para lavrar o acórdão, quando vencido no julgamento’ 



    Consoante decidido pelo Plenário no MS nº 34.023-AgRQO/DF, a substituição levada a efeito na forma do art. 38, incs. II, do RISTF, somente ocorre quando o relator originário ficar vencido no julgamento de mérito do feito, in verbis: 



    ‘(…) Apreciando questão de ordem suscitada pelo Ministro Edson Fachin (Relator), o Tribunal reafirmou o entendimento de que o relator é substituído somente quando vencido em julgamento de mérito, mantida a relatoria de Sua Excelência no Mandado de Segurança (...)’ (MS 34023 -QO, de minha relatoria, julg. 7/4/16). 



    Ainda nessa direção: 



    ‘PROCESSUAL REGIMENTAL. RELATOR: SUBSTITUIÇÃO. AÇÃO PENAL: APRECIAÇÃO DA DENÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. Regimento Interno, art. 38, II. - A norma do art. 38, II, do Regimento Interno, tem aplicação nos julgamentos definitivos. Nos julgamentos incidentais, como no caso de apreciação da denúncia nas ações penais originárias, em que ocorre, apenas, juízo de admissibilidade da ação, não perde o acórdão o Ministro Relator cujo voto é vencido, em parte, mesmo porque não fica o Ministro vinculado a esse voto, podendo, à vista do conjunto probatório, reformulá-lo, no julgamento definitivo’. (Inquérito n. 705-QO, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 28.5.1993) 



    No caso concreto, processa-se a execução provisória do acórdão prolatado nos autos da AP 1030, em relação à condenação do réu Geddel Quadros Vieira Lima como incurso nas sanções do art. art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998 (lavagem de capitais). 



    Pontue-se, ainda, que autuação deste procedimento em 16.11.2021 compatibilizou-se com os interesses da defesa, em razão da expectativa de benefícios penais decorrentes da contabilização do tempo de prisão cautelar. 



    Em específico, infere-se da certidão de julgamento de 23.10.2019, que a Segunda Turma desta Suprema Corte julgou procedente, em parte, esta ação penal, para, entre outras deliberações: ‘por unanimidade, condenar o denunciado Geddel Quadros Vieira Lima como incurso nas sanções do art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98, por 8 vezes, e, por maioria, nas sanções do art. 288, caput, do Código Penal, vencidos, nesse ponto, os Ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, e condenar, também por unanimidade, o acusado Lúcio Quadros Vieira Lima como incurso nas sanções do art. 1º, caput, da Lei 9.613/98, por 2 vezes, e, por maioria, nas sanções do art. 288, caput, do Código Penal, vencidos, nesse ponto, os Ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes’ 



    Em momento subsequente, na sessão de julgamento de 23.8.2021, o colegiado acolheu os Embargos de Declaração opostos pela defesa para: ‘a) excluir a condenação pelo crime de associação criminosa, tendo em vista a omissão e contrariedade do acórdão na análise dos elementos objetivos e subjetivos do tipo; e b) excluir a condenação em danos morais, tendo em vista a omissão na indicação de fundamentos legais capazes de justificar o valor estabelecido, nos termos do voto do Ministro Gilmar Mendes, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Edson Fachin (Relator). Segunda Turma, Sessão Virtual de 13.8.2021 a 20.8.2021’. 



    Ressuma das peças processuais a certidão de distribuição elaborada aos 17.11.2021 pela Coordenadoria de Processamento Inicial (e.Doc.14), ou seja, após o julgamento dos Embargos de Declaração que resultaram na modificação parcial do título condenatório, com a exclusão do crime de associação criminosa, sem qualquer alteração quanto à condenação do ora Peticionário, por unanimidade, como incurso nas sanções do art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998. 



    À luz desse panorama, concluo que não há glosa ao critério adotado pela Secretaria Judiciária quando certificou a distribuição dos autos da e-EP 31 a este Relator, seguindo, como parâmetro, o art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e.Doc.14), segundo o qual ‘A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência’ 



    Portanto, no caso em cotejo, a atuação do Redator para o acórdão dos Embargos de Declaração, Ministro Gilmar Mendes, é circunscrita à elaboração dos respectivos expedientes, prevalecendo, no mais, a atuação do Relator originário da ação penal. 



    A despeito de avalizar a causa geradora da prevenção desta relatoria, visualizada pela Secretaria Judiciária desta Corte, diante das peculiaridades do caso, é pertinente submeter esta questão preliminar à Presidência do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Ante o exposto, submeto a questão à análise da eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra Rosa Weber. 



    Brasília, 19 de setembro de 2022.’



    É o relatório. 



    Decido. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte, no que tange à aplicação do art. 38, II, do RISTF, assenta que o registro de redator para acórdão, sem que o relator original tenha ficado vencido quanto ao mérito, não modifica a relatoria do processo. 



    Nesse sentido, cito a ADPF 328 AgR-ED, sob a relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, in verbis: 



    ‘EMENTA: DIREITO PROCESSUAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL. SUBSTITUIÇÃO DE RELATORIA LIMITADA À LAVRATURA DO ACÓRDÃO DO AGRAVO. MANUTENÇÃO DO RELATOR ORIGINÁRIO PARA CONTINUIDADE DE JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. PRECEDENTES. 



    1. A substituição de relator para redação de acórdão de agravo regimental interposto contra decisão de não conhecimento, no caso em que o relator originário é vencido, não acarreta a substituição para a continuidade de julgamento. Limita-se, ao contrário, apenas à lavratura do respectivo acórdão. 



    2. Nesses casos, deve ser mantida a relatoria originária para o prosseguimento do feito, inclusive, para a análise das eventuais preliminares de mérito ainda não apreciadas. Precedentes: RE 407.908, decisão da Presidência, Minª. Ellen Gracie; HC 89.306-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 89.025- AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 



    3. Embargos de declaração providos.’ (DJe 11.9.2018) 



    Pelo exposto, mantenha-se a distribuição do feito para o Ministro Edson Fachin. 



    Restituam-se os autos ao gabinete do Relator. 



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 28 de setembro de 2022.”



    O requerente argumenta, em síntese, “que o precedente utilizado na decisão monocrática agravada está inserido em um contexto diferente do ora narrado, já que lá se tratava de definir a relatoria quando do julgamento de questões que não envolviam o mérito. E, por ora, trata-se de definir a relatoria em caso que, em sede de embargos, foi tratado o mérito do caso”.



    Requer seja redistribuído “o caso ao Min. Gilmar Mendes, com fulcro no art. 38, inciso II do RISTF.”



    É o relatório.



    Decido.



    Consoante a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, os despachos destituídos de conteúdo decisório, a exemplo dos que fixam competência, não são passíveis de impugnação, nos termos do art. 1.001 do CPC (“Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso”).



    Com efeito, os despachos que reconhecem ou não a existência de prevenção consubstanciam atos de mero expediente, relativos à organização interna desta Suprema Corte, e como tal, são insuscetíveis de causar prejuízo às partes. Incognoscíveis, portanto, os recursos interpostos contra atos da Presidência que fixam a competência dos Ministros desta Suprema Corte. É o que emerge, a título exemplificativo, das seguintes decisões deste STF:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA EM FACE DA ORDEM DE DISTRIBUIÇÃO DO FEITO NA FORMA REGIMENTAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. O ato jurisdicional que determina o regular processamento do feito, com vistas à fixação da competência para relatar causas e recursos, entre os Ministros desta Corte é irrecorrível. Precedentes: HC 188.540-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/09/2020; AI 846.875-AgR-ED-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe de 02/02/2015; RE 630.492-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/08/2013. 2. Agravo interno NÃO CONHECIDO” (ARE 1272334 ED-AgR-ED-ED, Relator Ministro Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.9.2021 - destaquei).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA EM FACE DA ORDEM DE DISTRIBUIÇÃO DO FEITO NA FORMA REGIMENTAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. O ato jurisdicional que determina o regular processamento do feito, com vistas à fixação da competência para relatar causas e recursos, entre os Ministros desta Corte é irrecorrível. Precedentes: HC 188.540-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/09/2020; AI 846.875-AgR-ED-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe de 02/02/2015; RE 630.492- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/08/2013. 2. Agravo interno NÃO CONHECIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE 1309640 AgR-AgR-ED, Relator Ministro Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.9.2021- destaquei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO REJEITADO. I – A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, de decisão irrecorrível. II – Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 126022 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.4.2015 - destaquei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REITERAÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO REJEITADO. I A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, matéria irrecorrível. II Recurso manifestamente protelatório. Condenação em multa de 1% do valor atualizado da causa (arts. 17, VII, e 18 do CPC). III Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 577 do Código de Processo Civil. IV Agravo a que se nega provimento, com imposição de multa” (AI 608833 AgR-ED-ED-ED-AgR-segundo-AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.2.2015 - destaquei).  



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL. DESPACHO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE PREVENÇÃO A DETERMINADO MINITRO PARA RELATORIA DOS PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE LESIVIDADE AO INTERESSE DAS PARTES. 1. O despacho do Presidente do Supremo Tribunal Federal que reconhece a existência, ou não, de prevenção a determinado Ministro para relatoria de processos, em respeito à normas regimentais de organização interna e à legislação processual, não possui conteúdo capaz de lesar direito da parte. 2. Incognoscibilidade do pedido deduzido no agravo regimental” (AP nº 493 AgR-segundo, Relator Ministro Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.11.2012 - destaquei).  



    “RECURSO. Agravo Regimental. Mandado de Segurança. Despacho que não reconhece a existência de prevenção. Ato de mero expediente. Falta de lesividade. Ato processual insuscetível de causar gravame às partes. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo regimental não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra despacho que não reconhece a existência de prevenção” (MS 28847-AgR, Relator Ministro Cezar Peluso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Cito, no que interessa, a decisão monocrática prolatada pela Ministra Cármen Lúcia, Presidente, no RE 631.857-ED (DJe de 23.5.2018):



    “(...) 6. É de competência exclusiva da Presidência do Supremo Tribunal Federal decidir sobre distribuição de processos por se cuidar de matéria de mero expediente, que trata de questão interna, insuscetível de provocar prejuízo para as partes ou para terceiros, sendo incabível recurso processual sobre a deliberação. 



    Neste sentido, por exemplo: 



    ‘É manifestamente inadmissível o recurso de agravo regimental contra decisão da Presidência pela qual definida a competência de um dos Ministros. Nos termos da firme jurisprudência deste Supremo Tribunal, a fixação da competência de um, dentre todos os ministros igualmente competentes desta Corte para relatar causas e recursos, é assunto atinente à organização interna deste Tribunal e, portanto, indisponível ao interesse das partes. Trata-se de ato privativo da Presidência como órgão supervisor da distribuição, e, como tal, é de mero expediente, insuscetível de causar gravame às partes ou a terceiros e contra o qual não cabe recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: Pet 5614 AgR, AI 748.144-AgR, HC 89.965- AgR, MS 28.847-AgR, Rcl 9.460-AgR e RE 627.276-AgR’ (HC n. 134.442-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Presidente, DJe 6.6.2016)’.



    ‘RECURSO. Agravo Regimental. Habeas Corpus. Decisão que não reconhece a existência de prevenção. Ato de mero expediente. Falta de lesividade. Ato processual insuscetível de causar gravame às partes. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo regimental não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra despacho que não reconhece a existência de prevenção’ (Ação Penal n. 493-AgR-segundo, Relator Ministro Ayres Britto, Presidente, Plenário, DJe 12.11.2012).”(grifei)



    De toda forma, reitero que a distribuição levada a efeito no âmbito desta Suprema Corte se operou em estrita observância aos preceitos legais e regimentais disciplinadores da matéria, a qual, de qualquer sorte, diz com a organização interna desta Casa. 



    Enfatizo que esta EP 31 foi distribuída em conformidade com o art. 38, II, do Regimento Interno desta Suprema Corte ao Ministro Edson Fachin, Relator da ação penal originária (AP nº 1.030). A propósito, a despeito de o Ministro Edson Fachin ter ficado vencido quanto às condenações referentes ao crime de associação criminosa e aos danos morais, prevaleceu o voto de Sua Excelência quanto à condenação maior, no que diz com o crime de lavagem de capitais.



    Não bastasse, ainda que não se considerasse o critério do art. 38, II, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, estaria o Ministro Edson Fachin prevento para esta EP 31. Isso porque, na dicção do art. 67, § 6º, do Regimento Interno desta Suprema Corte, “a prevenção deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão”. Na espécie, o requerente não questionou, em sua primeira manifestação nestes autos (Petição/STF nº 112.988/2021, de 26.11.2021, edoc. 22), a prevenção apontada pela Secretaria Judiciária (edoc. 14). 



    Ademais, o Ministro Edson Fachin, em 07.02.2022, deferiu o pedido de livramento condicional em favor do sentenciado (edoc. 41), a ratificar a relatoria deste feito a Sua Excelência, à luz da ratio do art. 69, caput, e § 1º, do Regimento Interno desta Casa (“Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. § 1º O conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência nos termos do § 6º do art. 67”), c/c o art. 83 do Código de Processo Penal (“Art. 83.  Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa”).



    Ante o exposto, não conheço do petitório em epígrafe.



    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente